Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-09.2016.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000790-09.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARA ELISABETE FENSTERSEIFER - CPF: 062.208.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON ROBSON DA SILVA SOUSA - CPF: 052.435.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA FENSTERSEIFER - CPF: 977.930.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON ROBSON DA SILVA SOUSA - CPF: 052.435.241-07 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MARCELO CANDIDO DA SILVA - CPF: 017.708.251-85 (APELANTE), JOAO DO CARMO CERQUEIRA - CPF: 212.601.689-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARA ELISABETE FENSTERSEIFER - CPF: 062.208.921-86 (APELADO), JHON ROBSON DA SILVA SOUSA - CPF: 052.435.241-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
LATROCÍNIO E FURTO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
APELO DE JOHN
:
I – DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IMPROCEDÊNCIA –
COMPROVADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME – DESDOBRAMENTO DO ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II - REDUÇÃO DA PENA-
BASE
- MENORIDADE RELATIVA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E BONS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONSISTÊNCIA NOS INTERROGATÓRIOS DO RÉU – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA – TRÊS VERSÕES DISTINTAS APRESENTADAS - ÓBICE DE DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ –
APELO DE MARCELO
:
III- ABSOLVIÇÃO - “IN DÚBIO PRO REO” –
FALTA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO DE CORRÉU – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS -

IV- PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – CLARA DIVISÃO DE TAREFAS – APOIO PARA O EXECUTOR NO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DO CRIME E COLABORAÇÃO PARA FUGA -
V - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPERTINÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E VIOLÊNCIA DA CONDUTA – OBJETOS DO ROUBO DE VALOR CONSIDERÁVEL – CRIME COMPLEXO – LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA E VIDA DA VÍTIMA –
VI - PENA-BASE
–
MINORAÇÃO -
IMPERTINÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA -
APELOS
DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

I –

Não cabe desclassificação do crime de latrocínio para Homicídio qualificado, s
e a
sentença foi clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para a condenação do Apelante pelos crimes de Latrocínio e Roubo qualificado, considerando-se a farta prova da autoria e materialidade dos delitos bem como, da intenção dos meliantes de subtrair dinheiro da vítima, tendo a morte se revelado um desdobramento do roubo;

II –
Não há que se cogitar da fixação da pena no mínimo legal, em razão de bons antecedentes, confissão espontânea e menoridade relativa do Réu, se o Apelante mudou sua versão do crime por três vezes e a pena-base é aplicada no menor patamar possível, a menoridade relativa reconhecida, e a sentença encontra o óbice da Súmula 231 do STJ para diminuição da reprimenda;

III-
Não há
como reconhecer o pleito de absolvição, com base no axioma
in dubio pro reo,
se a materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante depoimentos firmes e coerentes de testemunhas, corroborados por outras provas ao longo da instrução criminal encartadas nos autos;

IV-
Consoante o disposto no art.
29, § 1º do CP, não se aplica a Participação de Menor Importância ao partícipe ou cúmplice
no caso daquele que, comprovadamente, concorreu para a prática delitiva, com nítida divisão de tarefas, assumindo o risco do resultado da empreitada criminosa, ao realizar o transporte do executor até o local do crime e ainda, aguardá-lo para dar-lhe fuga, após a consumação do delito;

V –
A natureza do Princípio da Insignificância é incompatível com a do crime de Latrocínio, eis, que tal delito grave como é ofende de forma extremamente contundente, não apenas o patrimônio, mas a integridade física da vítima, sua liberdade, saúde e vida, não se admitindo, pois, que a conduta do latrocida seja considerada de
mínima ofensividade, represente nenhuma periculosidade social, apresente reduzidíssimo grau de reprovabilidade, e que seja inexpressiva a lesão jurídica provocada
;

VI –
Carece de interesse recursal, o Apelante que pugna a reforma da pena-base se na sentença o juiz já considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, estabelecendo a reprimenda no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,

interpostos a tempo e modo, por
Jhon Robson da Silva Sousa
e
Marcelo Cândido da Silva
,

contra a sentença em que foi condenado
o
primeiro

à pena de
20 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão
,

em regime inicial
fechado
,
pela autoria dos crimes previstos nos arts.
157, §3° e 155, § l° e 4º,

do CP; e o
segundo
,
como incurso nas penas dos arts.
155, § l° e 4°, IV c/c art. 29,§ 2° e 155, §l° e 4°, IV, do CP,
à pena de
6 anos, 7 meses de reclusão e 32 dias multa
, em regime
semiaberto
.

A defesa de
Jhon
pugnou:
I -
a desclassificação para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. II CP); e,
subsidiariamente
:
II-
redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea (Id. 34602525 e 34602526).

Em suas razões,
Marcelo
requereu:
I)
a
absolvição
, com base no axioma “in dúbio pro reo”;
alternativamente
visa:
II)
o reconhecimento da participação de menor importância e/ou aplicação do Princípio da Insignificância; e ainda:
III)
a minoração da pena, ante a fundamentação inidônea da sentença, na primeira fase da dosimetria penal (Id’s. 24602536 a 34602540).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público pugnou a
improcedência
dos pedidos (Id’s. 34602528 a 34602534 e Id’s. 34602543 a 34602550);
de igual modo
, a PGJ em parecer, se manifestou,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
43800963):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO E FURTO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA HOMICIDIO QUALIFICADO –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS –
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA
– 2. FIXAÇÃO DA
PENA NO MÍNIMO
EM RAZÃO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
E DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MENORIDADE RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA EM RAZÃO DA
PENA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL
– RÉU QUE
NÃO CORROBOROU A CONFISSÃO
, VISTO QUE APRESENTOU
TRÊS VERSÕES DIFERENTES
– 3.
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE
FURTO
QUALIFICADO – INVIABILIADADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO
CORRÉU
AFIRMANDO QUE O
APELANTE PARTICIPOU
DA EMPREITADA CRIMINOSA – PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020